Tribunal: TJMT
Processo: 1028618-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028618-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[QUESIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 793.206.512-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ORGANIZACOES FAEL LTDA - CNPJ: 22.296.404/0001-07 (RECORRIDO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de termo de matrícula assinado, documentos
pessoais e histórico acadêmico
comprova a existência de relação contratual entre as partes.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A negação deliberada de relação jurídica comprovada por provas robustas configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno, interposto sob o
ID 284035872
, por
QUESIA VIEIRA DA SILVA
, em face da decisão monocrática de
ID 280943891
, da lavra do eminente Juiz Relator, que negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 272590398), mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, e, ademais,
a condenou
por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática hostilizada. Argumenta, com veemência, que a decisão se equivocou ao
reconhecer a existência de vínculo jurídico com a Agravada, fundamentando-se em provas que
considera estritamente unilaterais e inábeis
para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação de seu nome. Reitera a tese de que jamais contratou os serviços educacionais da instituição de ensino e que as provas carreadas pela Agravada, por serem produzidas em seu próprio sistema, não possuem a força probante que lhes foi atribuída. Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, defendendo ter exercido legitimamente seu direito de ação. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, para que o Recurso Inominado seja conhecido e provido, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno sob o
ID 289905850
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que restou robustamente comprovada a relação contratual entre as partes e a legitimidade da cobrança, sendo a conduta da Agravante, de fato, caracterizadora de litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submete-se à apreciação desta Colenda Turma Recursal o Agravo Interno manejado em face de decisão monocrática que, com esteio no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, e em consonância com a jurisprudência dominante, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora Agravante.

De proêmio, assento que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, após detida e criteriosa reanálise do arcabouço fático-probatório constante dos autos, entendo que a insurgência da Agravante não merece prosperar, devendo a
r.
decisão monocrática ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

As teses aventadas no presente agravo representam, em essência, a reiteração dos mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, primeiro na
r.
sentença de piso (ID 272590395) e, posteriormente, na bem-lançada decisão monocrática de
ID 280943891
. Não há, em suas razões, qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões ali exaradas, que se revelam em perfeita harmonia com as provas produzidas e com o direito aplicável à espécie.

Procedo, todavia, à análise pormenorizada dos pontos controvertidos, a fim de esgotar a matéria devolvida a este Colegiado.

Da Comprovação da Relação Jurídica e da Legitimidade do Débito
.

O epicentro da controvérsia reside na alegação da Agravante de que as provas apresentadas pela instituição de ensino Agravada seriam unilaterais e, portanto, insuficientes para comprovar a existência da relação contratual que deu origem ao débito negativado. Tal argumento, com a devida vênia, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos pela parte Agravada. A defesa não se limitou a apresentar meras telas sistêmicas, como insiste em afirmar a Agravante. Pelo contrário, a Agravada desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao apresentar um feixe de documentos que, analisados em conjunto, formam um quadro de certeza acerca da contratação.

Com efeito, foi juntado o
Termo de Matrícula para o curso de Pedagogia (ID 272590392)
, o qual se encontra devidamente assinado pela Agravante, sendo a assinatura ali aposta sobremaneira semelhante àquela constante em seus documentos pessoais. A tese de fraude ou de desconhecimento do pacto torna-se ainda mais frágil quando se observa que, para a efetivação da matrícula, a Agravante forneceu à instituição de ensino cópias de seus documentos mais pessoais, tais como
cédula de identidade (ID 272590391), certidão de casamento (ID 272590386), histórico escolar (ID 272590389) e certificado de conclusão do ensino médio (ID 272590387)
. Seria de todo inverossímil supor que um terceiro fraudador tivesse acesso a toda essa documentação e a utilizasse para matricular a Agravante em um curso superior.

Ademais, a prova da existência e da vigência da relação jurídica não se esgota aí. O
Histórico Acadêmico de ID 272590390
demonstra que a Agravante não foi uma mera expectadora do contrato, mas sim uma participante ativa da vida acadêmica, tendo sido, inclusive,
aprovada por média na disciplina "Didática e Planejamento"
no primeiro semestre de 2019. Corrobora tal fato a
ficha financeira
acostada aos autos, que evidencia o pagamento da matrícula e da primeira mensalidade, com vencimento em 30 de abril de 2019. Tais pagamentos configuram atos inequívocos de reconhecimento e execução do contrato, que infirmam por completo a tese de desconhecimento do débito.

Dessarte
, a alegação de que as provas são unilaterais cai por terra. A Agravada apresentou documentos assinados, documentos pessoais fornecidos pela própria Agravante e registros de sua efetiva participação acadêmica e financeira. A negativa genérica da contratação, desprovida de qualquer elemento probatório mínimo que a sustente, revela-se, portanto, absolutamente inverossímil e incapaz de desconstituir a prova documental produzida.

Da Regularidade da Negativação e da Ausência de Dever de Indenizar
.

Uma vez estabelecida, de forma inconteste, a existência de uma relação jurídica válida entre as partes e o subsequente inadimplemento contratual por parte da Agravante, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito constitui mero exercício regular de um direito do credor, previsto no ordenamento jurídico. A conduta da Agravada, portanto, não se reveste da ilicitude necessária para configurar o pressuposto basilar da responsabilidade civil.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em nexo de causalidade com um suposto dano, e, por conseguinte, desmorona por completo a pretensão de indenização por danos morais. A situação vivenciada pela Agravante, embora possa ter gerado aborrecimentos, decorreu de sua própria inércia em adimplir as obrigações que livremente assumiu. O pleito indenizatório, nesse contexto, carece de qualquer fundamento jurídico.

Da Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé
.

Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão monocrática, ao manter a sentença de piso, agiu com irretocável acerto. A conduta processual da Agravante
subsume-se
perfeitamente à hipótese do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, que reputa litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

Como exaustivamente demonstrado, a Agravante não apenas ajuizou uma demanda sem lastro fático, mas deduziu em juízo uma pretensão contra fato que sabia ser inexistente, negando uma relação contratual para a qual forneceu documentos, assinou termo de matrícula, frequentou disciplina e realizou pagamentos. Tal postura ultrapassa o mero exercício do direito de ação e ingressa no campo da deslealdade processual, utilizando a máquina judiciária para tentar obter vantagem indevida, em manifesto prejuízo à parte adversa e ao próprio serviço de justiça.

A sanção aplicada, portanto, não só é devida, como também necessária, possuindo caráter pedagógico e punitivo, a fim de coibir que o processo seja utilizado como instrumento para a obtenção de fins ilegítimos.

Desta forma, a decisão monocrática de
ID 280943891
analisou com profundidade e precisão todos os contornos da lide, aplicando corretamente o direito e avaliando com justeza o conjunto probatório, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra e por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de
ID 280943891
.

Condeno
a parte Agravante, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
majoro

para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC).
A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi
deferido, ressalvada
a condenação por litigância de má-fé, que não é abrangida pelo referido benefício.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025